Tribunal: TJMT
Processo: 0020496-48.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020496-48.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JHAN CARLOS RESMINI - CPF: 042.326.831-78 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), KARLA EDUARDA PASSOS FERREIRA - CPF: 029.360.931-47 (ADVOGADO), JEISSON ANDRE DOS SANTOS SCHMOELLER - CPF: 025.978.931-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a imputação de homicídio doloso, submetendo o caso ao juízo singular como homicídio culposo. O
parquet
sustenta a presença de dolo eventual, ao argumento de que a conduta do agente revela indiferença quanto ao resultado morte.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há elementos mínimos aptos a justificar a pronúncia do acusado por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, ou se deve ser mantida a desclassificação para homicídio culposo.

III. Razões de decidir:

1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, mas não pode se apoiar em meras conjecturas destituídas de suporte fático mínimo.

2. A configuração do dolo eventual requer elementos que indiquem a assunção consciente do risco de produzir o resultado, o que não se extrai dos autos.

3. A ausência de prova idônea acerca da vontade do agente de assumir o risco de causar a morte impede a manutenção da imputação dolosa.

4. A decisão de desclassificação se mostra adequada diante do quadro probatório, não havendo usurpação da competência do Tribunal do Júri, pois não há substrato mínimo para sustentar a acusação por homicídio doloso.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O dolo eventual exige elementos concretos que evidenciem a aceitação consciente do risco de produzir o resultado morte. 2. A ausência de suporte probatório mínimo justifica a manutenção da desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo.

Dispositivos relevantes citados: art. 121,
caput
, do Código Penal;
arts
. 413 e 419 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/4/2024,
DJe
25/4/2024; STJ – RHC n. 119.158/PI, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 5/5/2020,
DJe
13/5/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra decisão de impronúncia, que
desclassificou
o crime previsto no art. 121,

caput,
do Código Penal,

que teria sido praticado por

Jhan
Carlos
Resmini
,
contra vítima
Jeisson
André dos Santos
Schmoeller
, para

o
crime
de homicídio culposo.

Em suas razões recursais o Ministério Público requer a
reversão do impronunciamento, remetendo-se o feito para julgamento em sessão
plenário pelo crime originalmente denunciado
(Id. 301935559)
.

Em suas contrarrazões a defesa rebate o recurso da acusação
, pugnando pela

manutenção da
r.
sentença
de impronúncia

por ter
ficado provado
ausência de dolo
de o

acusado
ceifar a vida da vítima
, estando ele acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade
.

O juízo recebeu o recurso em sentido estrito, não se retratando,

remetendo o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça
(
id.70684457
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
JORGE DA COSTA LANA
,
manifestou-se nos seguintes termos:
na forma do art.419, do CPP, verificado amplamente
que o recorrido JHAN CARLOS RESMINI, não aceitado o resultado como possível,
é de se concluir pela configuração da culpa consciente, devendo o réu ser
responsabilizado pelo delito de homicídio culposo, razão pela qual, sem oposição a
entendimentos contrários, este órgão Ministerial opina pel
o
IMPROVIMENTO do
recurso em sentido
estrito

(
I
d.
306521389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...).

Consta dos autos que no dia 02 de março de 2017, por volta
das 16h00min, na Rodovia dos Imigrantes, no espaço denominado Lagoa Trevisan, Bairro
Coxipó da Ponte, nesta Capital, o denunciado JHAN CARLOS RESMINI, agindo com
animus necandi, ceifou a vida de
Jeisson
André dos Santos
Schmoeller
.

Apurou-se que no dia e hora dos fatos o acusado JHAN
a
vítima encontravam-se
em um restaurante almoçando, quando em determinado momento o denunciado convidou o ofendido a ir com ele testar um veículo aquático do tipo Jet Ski,
na localidade da Lagoa Trevisan nesta Comarca.

Chegando ao local inicialmente o acusado realizou sozinho o
teste no veículo, e em seguida, sabedor que a vítima não sabia nadar, insistiu para que
ela desse uma volta na garupa do veículo aquático, mesmo estando desabilitado para
conduzi-lo.

Em face da negativa da vítima, o acusado, aproveitando da
plateia que margeava o balneário, desafiou, então à vítima de embarcar no Jet Ski,
mediante grande insistência, a vítima cedeu, e embarcou na garupa do acusado sem
colete apropriado.

Já no meio da Lagoa Trevisan, o acusado
Jhan
executou uma

manobra que resultou a queda da vítima na água, assistida complacentemente pelo

Acusado, mediante os gritos e histerias do público que implorava que
eles socorresse
m

vítima que se debatia.

O Acusado assumiu o risco de matar a vítima, uma vez que

insistiu para que ele subisse no Jet Ski, levou-o a uma distância de forma que não

conseguisse voltar à margem e, executando uma manobra perigosa, lançou a vítima na

água, e ainda deixou de socorrê-la ou prestar qualquer
auxilio
.

Somente após o pedido do público, quando a vítima já

agonizava, o denunciado lançou na água o banco do Jet Ski, contudo na direção contrária

da vítima, oportunidade em que assistiu seu último suspiro, empreendendo fuga do local.

É evidente que ao levar a vítima ao fundo da lagoa, efetuar

manobra no Jet Ski de forma que a lançasse à água profunda, sem colete salva-vidas,

demonstra que o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte.

É imperioso ainda acrescentar que o denunciado ainda deixou

de prestar o devido socorro à vítima, mesmo quando já estava novamente embarcado no

veículo, lançando o banco salva vidas na direção oposta à vítima.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JHAN

CARLOS RESMINI como incurso no art. 121,
caput,
do Código Penal.

Outrossim, verifica-se que a vítima deixou uma filha
recém-nascida
e esposa que dependiam financeiramente dela, razão pela qual requer que nos

termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal seja fixado o valor R$ 100.000,00

(cem mil reais) para reparar o dano causado pela infração, em que pese a morte de um

pai de família tenha valor inestimável.

Requer que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado

para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular

instrução para, ao final, ser condenado por este r. Juízo.

(...).

Após o regular trâmite processual, o juízo de origem prolatou a sentença
desclassificando a
imputação de tentativa de homicídio (
art
.
121,
caput
,
do CP) para

o crime de homicídio culposo.

Irresignado
, o recorrente sustenta a necessidade de se pronunciar o recorrido
,
sob a fundamentação de que o
modus operandi

evidencia
ria
inequívoco
animus necandi,

e que haveria
,
no mínimo
,
dolo eventual.

Passo à análise das teses recursais.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime (grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio pro societate, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio pro societate, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio pro societate, Fauzi Hassan Chukr sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio pro societate ou do “in dubio contra reum é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a Eed. São Paulo: 2024. p. 739-740) (grifos meus).

O STF já havia feito críticas ao
in dubio pro societate
na fase da pronúncia, fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2a Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou no informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a incongruência do
in dubio pro societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de dúvida.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas agressões, o TJ optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro societate
”, que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio pro societate
desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante, disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda, pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa da presunção de inocência no ordenamento constitucional brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio pro societate
, afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro societate
, o Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in dubio pro societate
. EMais, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista, que acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards
probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in dubio pro societate
. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390- 391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard
probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a “preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os
standards
de preponderância da prova e o da prova além da dúvida razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena, respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta pelo standard da prova clara e convincente atende ao juízo pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e também em conformidade com os argumentos aportados pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio pro societate:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio pro societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio pro societate,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio pro societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023, DJe de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio pro societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio pro societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.
2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio pro societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio pro societate
.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
(...). 11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio pro societate para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.(AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.
2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram a vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024, DJe de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio pro societate,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(Ibid, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio pro societate, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (Ibid, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, a r. sentença de pronúncia realizou um minucioso exame das provas, asseverando:

(...)
No que concerne aos indícios suficientes de autoria, analisam-se os elementos indiciários:

A testemunha
Meiranil

Nildes
da Silva Pinheiro, declarou que a
vitima
era seu genro,
que Cristiane (esposa da vítima) faleceu por conta
do lúpus
que foi desencadeado pela morte do marido.
Relatou que não presenciou os fatos,
mas que na época havia dois policiais que presenciaram e que o acusado e a vítima se conheciam
ha
muitos anos. Narrou que soube que
Jhan
desafiou a
vitima
a subir no Jet Ski, que aprecia que ele queria fazer mal a vítima. Que encontraram o corpo da vítima no dia seguinte. Por fim, relatou que os policiais falaram que o acusado correu e alguém o pegou e saíram. A vítima deixou uma filha menor de idade que requer cuidados especiais por ser órfã e pelo trauma sofrido pela perda do pai.

Wellington, amigo de
Jhan
, declarou que
Jhan
não forçou a vítima a subir na moto aquática, que a moto aquática é veloz e se quem estiver atrás não segurar bem cai. Relatou que muitas pessoas andaram no Jet Ski no dia. Que
Jhan
tentou jogar o banco para a vítima, mas a vítima já havia afundado. Narrou que o Jet Ski havia dado problema e levaram para o mecânico e acredita que pela moto ter balançado muitas vezes deve ter caído o fio que foi arrumado.
Jhan
saiu do local sozinho desesperado. Por fim, afirmou que tanto a vítima quanto o acusado não quiseram usar o colete.

A testemunha,
Aydne
Soares Chagas, declarou que estava presente no dia do ocorrido
. A vítima e o acusado estavam no Jet Ski andando na beira do lago e depois foram para a parte funda e se desequilibraram. Que o acusado conseguiu subir no Jet Ski e a vítima tentou se salvar, mas
Jhan
não esboçava nenhuma atitude enquanto a vítima se afogava. Afirmou que quando
Jhan
jogou o banco para a vítima foi na direção oposta, que a vítima já havia afundado.
Por fim, quando ele voltou para a beira da água, entrou no carro e saiu. Que o tempo todo o acusado ficava com a cabeça baixa, sentado no
jet
ski.

Juliana dos Santos
Schmoeller
, irmã da vítima, declarou que não estava presente no dia dos fatos
que recebeu uma ligação e foi até o local do ocorrido. Quando chegou foi informada que seu irmão havia morrido por falta de ajuda. No local do fato, uma policial à paisana narrou o que havia acontecido, dizendo que o acusado poderia ter ajudado a vítima, mas não o fez. Que o acusado se dizia amigo da vítima, mas não foi no velório. Que era de conhecimento de todos que a vítima não sabia nadar.

A testemunha Muller Belo Dourado
, relatou que disse para a vítima e o acusado colocarem o colete, mas que não quiseram. Narrou que a vítima (gordo) caiu do Jet Ski e puxou o acusado junto, que foi uma curva normal. Afirmou que
Jhan
tentou ligar o Jet Ski, mas se apavorou com a situação e jogou o banco, mas que a vítima já havia afundado. Que o acusado tentou tirar o banco e jogar para tentar ajudar a vítima. Que foi a vítima que se ofereceu para andar com o acusado no
jet
ski.

Levinaldo
Fernando de Oliveira, não conhecia o acusado nem a vítima. Narrou que estava no local, que viu um rapaz dando um cavalinho de pau, que um rapaz caiu no meio do lago, que as pessoas pediram para o acusado jogar o banco para a vítima, mas não o fez,
que ele colocou o Jet Ski na beirada do lago e saiu correndo local.

Capitão do Corpo de Bombeiro Militar, Felipe
Marcano

Sabóia
, arrolado pela defesa, passou informações técnicas acerca do salvamento aquático.

No local onde ocorreram os fatos não tem profundidade, mas no fundo é mais sedimentado. Que não é qualquer pessoa que está habilitada para o salvamento, principalmente pelo risco de também se tornar vítima.

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime.
Disse que a vítima queria dar mais uma volta e foram até o fundo, que quando foi dar a volta, a vítima foi arremessada e os dois caíram na água, momento em que a vítima o informou que não sabia nadar. Declarou que jogou o banco para vítima. Por fim, por receio das pessoas o agredirem foi embora. Afirmou ainda que não foi uma manobra, foi uma curva, quando virou o
jet
ski, ambos caíram. Relata que no dia havia bebido uma única latinha de cerveja porque estava dirigindo, mas não pode dizer se a vítima estava embriagada também. Ressalta que eram amigos desde a quinta série.

Requer a defesa a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para homicídio culposo.

Ressai dos autos indícios de que o acusado pilotava a moto aquática sob a influência de álcool, sem habilitação, levava a vítima que não sabia nadar em sua garupa, sem o uso de coletes salva-vidas.

As testemunhas foram uníssonas ao relatar que o acusado, mesmo após conseguir retornar a nado ao Jet Ski, não tomou providências eficazes para salvar a vítima, limitando-se a lançar o banco em direção oposta, deixando o local logo em seguida, sem acionar socorro.

Outrossim, relatos como o da testemunha
Meiranil
indicam que, após o ocorrido, o acusado fugiu do local, o que evidencia a tentativa de se esquivar das consequências do fato.

Nesta ordem de ideias, não há que se falar em absolvição pelo estado de necessidade. Ora, os elementos probatórios coligidos aos autos, mormente circunstâncias fáticas, denotam a inexistência dos requisitos legais aptos a ensejar a excludente arguida pela defesa.

Reza o artigo 24, do Código Penal:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Deste modo, inaplicável a excludente de ilicitude do estado de necessidade ao acusado que de maneira deliberada, sob a influência de álcool, conduziu moto aquática sem a devida habilitação, transportou a vítima, que não sabia nadar, sem o colete salva-vidas em alta velocidade.

No caso concreto o acusado poderia ter evitado o resultado e o sinistro de várias formas como: i) não pilotar sem habilitação e
ii
) logo após ter ingerido bebida alcoólica;
iii
) exigir que o passageiro, que não sabia nadar, usasse o colete salva-vidas e;
iv
) não realizar manobras perigosas em alta velocidade.

A prática dessas condutas, suficientemente comprovadas pelo arcabouço probatório, revela que o acusado foi o responsável pela morte da vítima, porquanto evidentemente comprovado que agiu com culpa.

Sua conduta foi negligente e imprudente, agiu com culpa ao pilotar o
jetsky
sem habilitação, sob efeito de bebida alcóolica, empreender manobras perigosas que culminaram no arremesso da vítima ao lago profundo, que veio a ocasionar o afogamento da vítima que não sabia nadar e não usava colete salva-vidas.

Ocorre que a manobra também permitiu que o denunciado caísse da moto aquática, contudo, sabia nadar. Assim, não obstante saber nadar a ponto de salvar sua vida foi negligente em não prestar o socorro à vítima, conduta omissiva justificada, segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros, por falta de treinamento hábil e preparo físico para que o denunciado lograsse êxito no salvamento.

Nessa toada, comprovado que o acusado conduziu o Jet
sky
sem possuir habilitação, foi imprudente quando permitiu que a vítima, que não sabia nadar, fosse transportada sem o colete salva-vidas, mostra-se imperioso o afastamento da tese defensiva de absolvição, porquanto comprovado que o acusado foi o responsável pelo óbito da vítima, uma vez que se observado o dever de cuidado objetivo poderia ter evitado o resultado morte.

Cediço que para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mister se faz ao menos indícios suficientes do dolo direto ou dolo eventual.

O dolo eventual não está suficientemente caracterizado a ponto de subsidiar a decisão de pronúncia. Não restou comprovado que o acusado tinha conhecimento prévio de que a vítima não sabia nadar.

Tal circunstância afasta a alegação de que o condutor do veículo aquático assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima, ao transportá-la sem equipamento de segurança, em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas.

Todavia, em que pese ausente o animus necandi, as provas colacionadas aos autos denotam quantum satis que a morte da vítima foi causada pela conduta imprudente e negligente do acusado, em flagrante violação do dever objetivo de cuidado, de modo a tipificar o delito de homicídio culposo, operando-se forçosamente desclassificação da capitulação inicialmente narrada na denúncia.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo e Dirigir, sem a devida habilitação, embarcação a motor em águas públicas - Art. 121, § 3o do Código Penal e artigo 32, caput da Lei 3688/41 – Ausência de insurgência quanto a condenação relativo ao crime tipificado no artigo 32, caput da Lei 3688/41, o que torna despicienda a apreciação da matéria – Homicídio culposo – Absolvição - Descabimento - Conjunto probatório apto a formar juízo de condenação - Réu inabilitado que conduziu lancha e permitiu que a vítima também inabilitado, conduzisse moto náutica (JET-SKI) de sua propriedade, sem o uso de colete salva-vidas, vindo ela a cair na água e se afogar - Culpa comprovada - Violação do Dever de cuidado objetivo - Condenação mantida – Pena e regime prisional adequadamente fixados – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501243-96.2021.8.26.0541 Santa Fé do Sul, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 05/05/2023, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2023)

Apelação Criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa. Concurso formal. Sentença
condenatória .
Materialidade e autoria comprovadas. Negativa da ré infirmada pelo conjunto probatório colhido. Declarações da vítima sobrevivente corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos. Laudos periciais imputam culpa à ré. Acusada que conduzia o
jet
ski sem habilitação e em alta velocidade. Imprudência e imperícia configuradas. Eventual culpa concorrente não isente a apelante de responsabilidade penal. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Diminuição da exasperação da pena-base. Concurso formal bem reconhecido. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mantidos, em razão da resignação da acusação. Valor fixado a título de prestação pecuniária preservado. Liberação do valor da fiança e concessão da justiça gratuita indeferidos, por ora. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15013326820208260537 São Bernardo do Campo, Relator.: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 24/04/2025, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025).

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. INDÍCIO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. REVALORAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 2. Para a caracterização de dolo eventual, não basta a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente
assuma
o risco de produzi-lo. Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 3. A negativa de desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, quando verificada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida, revela-se constrangimento ilegal. 4. A
revaloração
jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores, que é viável em sede de habeas corpus, não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Ordem concedida, para desclassificar a conduta para crime culposo. (STF - HC: 220384 RN, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

No caso versando, a prova colhida no caderno processual, traz à baila a demonstração de que agiu o acusado com culpa consciente, pois mesmo não tendo desejado o resultado morte, a vítima morreu afogada em decorrência da falta do dever de cautela no agir, isto é, embora o resultado fosse previsível, o agente confiou que ele não ocorreria.

In
casu
, opera-se a desclassificação com a comprovação de que o acusado deixou de prestar imediato socorro à vítima, não procurou diminuir as consequências do seu ato e ainda, fugiu do local dos fatos para evitar responsabilização criminal.

Isso ocorre porque as testemunhas oculares foram uníssonas em afirmar que o acusado quando conseguiu sair do lago, além de não ter prestado o socorro adequado à vítima, saiu correndo do local dos fatos.

Aqui não se
esta
a exigir que o acusado tentasse salvar a vítima do afogamento a nado, o que o colocaria claramente em situação de perigo. Mas, é dos autos que o acusado quando arremessou o banco do Jet Sky para servir de boia à vítima, o fez sem tempo hábil e ainda o arremessou para o lado oposto. Frise-se que de forma harmônica e coerente, os que estavam presentes, afirmaram a omissão de socorro.

Com essas provas a desclassificação deve operar-se com a incidência da causa de aumento da pena prevista no § 4o, do Art. 121 do Código Penal Brasileiro:

Art. 121. Matar alguém:

[...]

§ 3o Se o homicídio é culposo:

Pena - detenção, de um a três anos.

Aumento de pena

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as
conseqüências
do seu ato, ou foge para evitar prisão em
flagrante.
[...]

No caso concreto incidem três circunstâncias previstas na norma para a incidência da causa de aumento de pena.

Isso porque, o acusado afirmou que se evadiu do local, logo após o afogamento da vítima e fugiu do local dos fatos. Ainda, do compulsar dos autos, há demonstração de que não agiu para diminuir as consequências do crime culposo praticado e não prestou o socorro imediato, podendo fazê-lo, quando arremessou o banco (boia) após a vítima já ter se afogado.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO CULPOSO. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. CONFIGURAÇÃO. I – (...).

III - Incide a causa de aumento prevista no art. 121, § 4o do CP (omissão de socorro) quando o agente possui condições de realizar a conduta exigida, sem que isso comprometa a preservação de sua vida ou integridade física (Precedentes desta Corte). IV - In
casu
, o comportamento imposto pela norma não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea da vítima, situação que, aliás, não pode,
via de regra
, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação. (Precedentes). V - Ademais, a causa de aumento prevista na segunda parte do § 4o do
art
. 121 do CP tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a
ratio
da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 269038 RS 2013/0116911-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/12/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2014 RSTJ vol. 236
p .
714)

Sobre a modificação da capitulação imputada ao acusado, em sede de pronúncia, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Art. 419 CPP – “é a decisão interlocutória simples, modificadora da competência do Juízo, não adentrando o mérito, nem tampouco fazendo cessar o processo. (...) O Juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1°, do CPP.””
( In
Código de Processo Penal comentado. NUCCI, Guilherme de Souza – 8a Edição: Revista dos Tribunais. Pág. 750).

Ex
positis
, com fulcro no Art. 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) imputado ao acusado JHAN CARLOS RESMINI, nascido aos 17/12/1991, filho de Jandir
Resmini
e Marlene
Ines

Resmini
, para o crime de homicídio culposo, previsto no artigo 121, §§3o,4o, do Código Penal Brasileiro.

Como consectário, uma vez desclassificado o crime doloso contra a vida, considerando que este Juízo da 12a Vara Criminal não possui competência para julgamento de crime de homicídio culposo o feito deve ser julgado pelo Juízo competente.

Preclusa a via recursal, certifique-se e redistribua-se a uma das varas criminais com competência para julgamento, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal.

Intimem-se o Ministério Público, o réu e a Defesa.
(grifos meus).

A
s provas da materialidade do crime estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial de Necropsia e Laudo Pericial do local do crime, termos e depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos e interrogatório do acusado.

Por outro lado, no que
pertine
à autoria, vislumbro que o contexto probatório se revela frágil e não se reveste de segurança necessária para o preenchimento do
standard
probatório de que o recorrido tenha, de fato, praticado o delito de homicídio doloso, mesmo com dolo eventual.

Diante do conjunto fático-probatório, verifica-se que, embora tenha havido
o resultado morte
não restou comprovada
de forma suficiente nesta fase processual que o acusado queria matar a vítima, isto é, que agiu com dolo direto e
tampouco que
teria ocorrido dolo eventual.

Observa-se
que as testemunhas relataram que
a
vítima
e

o
acusado eram amigos,
e
que ambos estavam bebendo,
sendo
que a vítima
aceitou o convite do acusado para andarem de
jet
sk
i

e mesmo não sabendo nadar, recusou o uso de coletes salva-vidas.

Em determinado momento réu e vítima caíram na água, sendo que o acusado teria nadado de volta até o
j
et

ski
e tentado jogar o banco
do transporte que flutuava para que a vítima
o agarrasse
,
arremessado

o banco
para
direção errada

sem
sucesso
,
pois a vítima já havia se afogado e afundado.

Ressalte-se
a importância do
parecer técnico do membro do Corpo de Bombeiros que
ao prestar depoimentos declarou
que
não é qualquer pessoa que está habilitada para o salvamento, principalmente pelo risco de também se tornar vítima.

Não
haveria
como exigir que o apelado depois de cair do
jet
ski

junto com a vítima
, também
estando
embriagado e sem colete,
que não
tentasse se salvar
primeiro, sendo esta hipótese contrária ao instinto humano de sobrevivência e autopreservação
, ainda que ele
como piloto
e com suas condutas
t
ivesse
se colocado em risco.

A narrativa sustentada pelo apelante de que haveria dolo direto, que o apelado queria matar a vítima, e que de maneira fria armou a situação
,

pois
estava inteiramente ciente de que a vítima não sabia nadar,

e
induziu a ví
tima
a subir n
a moto aquática
,
a não usar salva-vidas
,
e
realizou manobra proposital para a derrubar
e ficou
apenas observando

enquanto

ela se afogava e morria
parece ser
inverossímil, fantasiosa
.

A
liás, a
bsurda
e completamente em descompasso com as provas carreadas nos autos
.

A sustentação
de que
o acusado
teria agido com dolo eventual
também não encontra lastro mínimo probatório nos autos,

até porque o acusado estava junto no acidente
. Afiançar que o apelado

teria tend
ê
ncias suicidas de se colocar em
risco também

é baseada nos
depoimentos dos familiares da vítima
,

informantes com interesse na causa, e que

não presenciaram os fatos
,
mas
apenas
teriam
ouvido dizer
,
ou seja,
elemento de prova
que não é suficiente
no nosso ordenamento jurídico para a prolação de sentença de pronúncia.

Com efeito, não obstante em suas contrarrazões recursais o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos sejam suficientes para justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, é forçoso reconhecer que
a pretensão do recorrente
não
merece acolhimento, pois não estão preenchidos o
standard
probatório necessário à pronúncia do recorr
ido
.

Nesse sentido o escólio dos tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(AREsp n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3. Outrossim "[u]
ma
vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/
2024
) (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este e. Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
.
Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes” [STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas judicializadas a existência de uma única versão, qual seja, a de que o acusado não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/
2023
, Publicado no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses de homicídio cometido na direção de veículo automotor, a possibilidade de se reconhecer o dolo eventual na conduta do agente. Embora não seja exatame
nte o caso, pois os presentes fatos envolvem uma manobra em um
a moto aquática
, tal enquadramento possui caráter excepcional e somente pode ser firmado a partir de circunstâncias concretas que demonstrem que o acusado efetivamente previu o resultado morte e, ainda assim, anuiu com sua ocorrência. No caso em análise, contudo, inexistem elementos que sustentem tal conclusão.

A propósito,
mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de
Justiça
entende
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em velocidade maior do que a permitida para a via e sem habilitação. 3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (
AgRg
no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
18/11/2016). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 626886 MS 2020/0300151-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

Dessa forma, para que se possa submeter o acusado a julgamento por homicídio doloso, é indispensável que esteja preenchido o
standard
probatório
quanto à presença
do dolo
— elemento volitivo que define a competência do Tribunal do Júri.

Não basta, para tanto, a mera constatação de que o agente conduzia
a moto aquática
sob efeito de álcool e/ou realizou manobra
perigosa
, pois tais circunstâncias, se analisadas isoladamente e sem a conjugação de outros fatores, configuram
,
em tese
,
a prática de crime culposo, nas modalidades de imprudência ou negligência, já que o resultado lesivo pode decorrer da violação ao dever objetivo de cuidado, consistente nas regras mínimas de atenção e cautela exigidas de todos os condutores
, ainda mais se tratando de um passeio de

moto aquática

entre amigos durante uma recreação
.

Percebe-se, assim, que a controvérsia presente nos autos envolve a distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Ambos os institutos pressupõem a previsão, pelo agente, da possibilidade do resultado lesivo — no caso, a morte. Todavia, no dolo eventual, o agente assume o risco e aceita essa consequência, ao passo que, na culpa consciente, ele confia firmemente que sua conduta não ocasionará tal resultado.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento adicional que, somado ao estado de embriaguez e à realização d
a manobra com
a

moto aquática

em que ambos caíram na lagoa
, possa conferir suporte à tese de que o recorr
ido
teria assumido o risco de matar a vítima
ou mesmo dele próprio morrer
ou demonstrado indiferença quanto à produção do resultado.

Ao revés, a dinâmica fática descrita na denúncia evidencia que o agente, em verdade, não desejava a morte de outrem, mas teria agido, em tese, com culpa consciente
em
estar
junto de seu amigo,
ambo
s alcoolizados,
para
saírem para passear com um
a moto aquática

sem usar colete salva-vidas, de modo que mesmo a vítima, sem saber nadar, poderia tanto ter recusado o passeio
, quanto colocado o colete salva-vidas, pelo que é possível entender que todos envolvidos acreditavam que ocorreria um passeio
normal de lazer, e não o resultado morte.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
entende
u
este e. Sodalício.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a imputação de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, ao recorrente; e (
ii
) definir se a conduta do agente se amolda ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3
. O dolo eventual, exigido para a configuração do crime doloso contra a vida, pressupõe que o agente preveja o resultado e, mesmo assim,
assuma
o risco de sua ocorrência.
A jurisprudência admite a aplicação desse conceito em casos de crimes de trânsito, desde que presentes circunstâncias que evidenciem o descompromisso do agente com a preservação da vida alheia.

4. No caso concreto, as provas coligidas não demonstram, sequer
indiciariamente
, que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte. O embasamento fático da acusação se resume ao fato de que ele estava embriagado e efetuou uma conversão proibida sem atentar-se ao tráfego da via, o que, por si só, não é suficiente para caracterizar o dolo eventual.

5. As provas demonstram que o recorrente estava apenas em estado de euforia leve e que sua conversão proibida ocorreu após uma parada no acostamento com o pisca-alerta ligado, o que afasta a tese de comportamento manifestamente indiferente ao resultado morte. Ademais, o próprio acusado prestou socorro às vítimas logo após o acidente, o que reforça a ausência de dolo eventual.

6. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente reside no fato de que, nesta última, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que conseguirá evitá-lo. No caso em análise, a conduta do recorrente mais se amolda à culpa consciente, pois, embora previsse o risco do acidente, não há elementos que indiquem sua anuência ao resultado morte.

7. Nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, sempre que o juiz se convencer da existência de crime diverso daqueles da competência do Tribunal do Júri, deve remeter os autos ao juízo comum competente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: Nos delitos de trânsito,
para que se configure o dolo eventual, é imprescindível a existência de elementos concretos que demonstrem a assunção do risco pelo agente, não sendo suficiente a mera embriaguez e a prática de infração de trânsito. Na ausência desses elementos
, a conduta deve ser tipificada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, caput; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §3o; Código de Processo Penal, art. 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 626886/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/05/2022,
DJe
19/05/2022; STF, HC 107801, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2011.

(N.U 0001063-47.2010.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2025,
Publicado
no DJE
29/03/2025)
.

Nesta esteira de análise verifica-se que os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que ocorreu o crime descrito na denúncia, conforme foi afirmado na sentença que o
im
pronunciou.

Assim, repiso, se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia, uma vez que embora delineado pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficientes para materialidade e autoria ou participação para amparar a tese de que o
acusado teria
agido com dolo eventual para matar

a
vítima.

Segundo o art. 414, do CPP,
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Assiste ao recorr
ido
a necessidade de considerar a presunção de inocência a seu favor, pois jamais poderia ser submetido a julgamento sem a constatação de elementos substanciais de prova para uma condenação, porque há a concreta possibilidade de ser condenado com base em qualquer prova, posto que os jurados apenas decidiriam com base no que fosse debatido em Plenário. Novamente lanço mão da doutrina de Perri (
Ibid
, PERRI, Orlando):

“A impronúncia é signo da impossibilidade de se levar a julgamento alguém que possa vir a ser condenado quando seria absolvido pela parêmia in dubio pro reo, se o julgamento se desse por um juiz togado.

(...).

A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da performance das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas”.

Neste contexto, por toda análise do cotejo probatório carreado aos autos, forte no que preceitua a lei, a jurisprudência e a doutrina, resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o acusado seja pronunciado
.

Com essas considerações
,
em consonância ao parecer da Procuradoria-geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025